Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-59.2018.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000824-59.2018.8.11.0029
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 91537495):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI) – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, bem como ao artigo 2o da Lei no 12.850/2013, ao argumento de que constam nos autos elementos suficientes para a condenação do recorrido, vez que “houve evidências suficientes à demonstração da efetiva autoria e da participação direta de Carlos Henrique Sousa Schwendler nos crimes ora lhe imputados, de modo que, entendimento diverso, prestigia a ineficácia da norma federal perfeitamente aplicável ao caso, negando-lhe vigência frente as circunstâncias ora produzidas e que dão suporte necessários a incidência da lei à hipótese.” (Id. 100426985)
Recurso tempestivo (Id. 100522977).
Contrarrazões (Id. 105352493).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, bem como ao artigo 2o da Lei no 12.850/2013, para condenar o recorrido nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ, máxime quando foi amplamente analisada em dois graus de jurisdição.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE 0,960g (NOVECENTOS E SESSENTA MILIGRAMAS) DE CRACK. DESCLASSIFICAÇÃO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com o já asseverado na decisão agravada, das razões de decidir declinadas pela Corte local, tem-se que o acolhimento da pretensão do Ministério Público - de restabelecimento da condenação por tráfico de drogas pelo porte da ínfima quantidade de 0,960g (novecentos e sessenta miligramas) de crack - exigiria desta Casa Superior de Justiça, sem sombra de dúvida, nova esmerilação de fatos e provas, o que é, terminantemente, vedado pelo obstáculo absoluto da mencionada súmula.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1183436/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Hipótese, porém, em que a absolvição do agravado se deu em razão da inexistência de suporte probatório mínimo para embasar o édito condenatório, pois, segundo o acórdão recorrido, nem os policiais que efetivaram a prisão foram categóricos em afirmar que o ora recorrido era o proprietário das substâncias ilícitas apreendidas e tinha a intenção de vendê-las.
3. A pretensão de restabelecer a sentença condenatória, mediante a valoração da prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão do réu - considerada insuficiente pelo Tribunal de origem -, demandaria reexame de prova, incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da tese supracitada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça